Tribunal: TJDFT
Processo: 0745880-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. FILHO DO SEGREGADO CUMPRINDO PRISÃO EM REGIME ABERTO. CONDENAÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. PORTARIA DA VEP. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há inconstitucionalidade a ser reconhecida na edição de Portarias voltadas ao adequado e eficaz funcionamento do sistema penitenciário, incluídas aí a eleição de regras e critérios para a visitação dos presos, vez que se encontram entre as atribuições do juiz de execução penal a adoção de medidas de caráter administrativo. Preliminar rejeitada.
2. O direito de visitas não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto.
3. Na hipótese, correta a decisão que indeferiu o requerimento de visitas formulado pelo filho do segregado, em razão deste cumprir pena em regime aberto por roubo circunstanciado (art. 6o da Portaria VEP/DF no 8/2016).
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.